Tribunal: TJDFT
Processo: 0745281-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745281-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO RODRIGUES FRANCA DO VALE, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Luiz Fernando Rodrigues França do Vale e Luiz Fernando dos Santos Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 250897498 do processo n. 0701064-58.2025.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra Tam Linhas Aéreas S.A. (agravada), indeferiu o pedido da parte exequente (ora agravante) de transferência integral do valor do crédito para conta de titularidade do seu causídico. Em suas razões recursais (ID 77391742), a parte agravante narra ter outorgado, expressamente, ao patrono e à sua sociedade individual de advocacia poderes especiais para receber e dar quitação, conforme procuração em anexo. Sustenta que o advogado regularmente constituído com os citados poderes específicos possui direito inviolável à expedição de alvará em seu nome para levantamento de valores judiciais ou extrajudiciais, conforme jurisprudência pátria. No ponto, cita precedentes que entende amparar sua tese. Alega que se trata de “poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994” e que sua negativa “implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato”. Afirma que a liberação de valores sem observância da autorização constante na procuração ocasiona grave lesão aos direitos do advogado, pois compromete a justa remuneração pelo serviço prestado. Sublinha estarem preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaca que o perigo de dano reside no fato de que “a transferência dos valores antes da análise do presente recurso poderá esvaziar por completo a utilidade de eventual provimento favorável, gerando prejuízo ao patrono e ao próprio pacto estabelecido entre cliente e advogado”. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a liberação dos valores até o julgado de mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão, a fim de determinar a transferência bancária do crédito para a conta indicada pelo patrono da parte. Preparo recolhido (ID 77393542). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, insurge-se a parte exequente (agravante) contra decisão do d. Juízo a quo que rejeitou o pedido de transferência integral do valor do crédito para conta bancária do causídico, determinando a transferência diretamente para conta de titularidade do credor. O montante depositado judicialmente pela executada/agravada corresponde à quantia de R$3.823,57 (três mil oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos). Por pertinente, transcreve-se o teor do r. pronunciamento judicial (decisão ao ID origem 250897498), in verbis: Requer a parte credora a transferência integral dos valores para a conta de titularidade do advogado, ID no 250869811. No entanto, a diligência requer cautelas específicas que, cumpre destacar, não cuidam de limitar os poderes conferidos pela parte ao advogado, mas apenas de estabelecer o que pertence a quem de fato e de direito, inclusive para prevenir inconsistências fiscais, pois a transferência eletrônica, a princípio, pode ser identificada pelos órgãos de controle como movimentação do próprio procurador. No caso do alvará de levantamento em favor da parte a credora, o advogado não consta como beneficiário direto dos valores, e sim como mero autorizado a proceder ao levantamento. Note-se que, no caso do alvará, justifica-se o recebimento pelo patrono porque cuida-se de procedimento próprio, complexo, uma extensão dos atos processuais que demanda diligência junto à serventia e junto à instituição financeira, o que, pela praxe da atuação judicial, é muito mais fácil de ser praticado pelo advogado. De outro lado, em completa oposição, a transferência direta para a conta bancária da parte não lhe demanda qualquer atitude, sendo mais célere, prática, segura e transparente, não havendo qualquer justificativa para a "intermediação" pelo advogado. Nesse ponto, é importante registrar que o valor referente aos honorários pode ser decotado e transferido para a conta pessoal do patrono, por serem créditos dos quais é credor direto. Até mesmo os honorários contratuais, mediante adoção da providência do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, podem ser transferidos diretamente ao advogado. Fora desses casos, é recomendado que os valores sejam transferidos diretamente a quem de fato pertencem. Aliás, esse é a leitura do artigo 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil realizada pelo Julgador, o qual pode até se equivocar, mas o faz com os olhos voltados à segurança jurídica das partes e advogados e à transparência processual e fiscal. Assim, a princípio, os valores devem ser transferidos para conta de titularidade do credor, a qual deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias. Inconformada, a parte exequente interpôs o presente recurso, com base na fundamentação delineada anteriormente. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, os requisitos para atribuição de efeito suspensivo. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se, em um juízo de cognição sumária, que o d. Juízo de origem agiu com base no poder geral de cautela, a fim de resguardar a satisfação do crédito exequendo em favor do credor, parte efetivamente beneficiária do montante depositado judicialmente pela devedora. Importante registrar, nesse ponto, a distinção feita na decisão recorrida entre a expedição de alvará em nome do advogado para levantamento do valor e a transferência direta do montante para conta bancária de titularidade do causídico, em razão do risco de desvirtuamento da destinação do crédito exequendo. Com efeito, evidenciada, em um primeiro instante, a necessidade da cautela empregada pelo Juízo, não se constata a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se verifica sua presença na espécie. Consoante destacado na própria decisão agravada, “o valor referente aos honorários pode ser decotado e transferido para a conta pessoal do patrono, por serem créditos dos quais é credor direto”. Em outras palavras, recebido o crédito exequendo pelo credor, é plenamente possível a transferência ao seu patrono da verba honorária que lhe caiba. Assim, ausente circunstância capaz de gerar prejuízo direto e imediato ao direito do causídico do exequente, não há urgência que autorize a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do pedido de efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ressalva-se, por fim, que a análise acerca do tema será feita com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora